Tribunal: STF
Processo: HC 98458
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – JÚRI – ALEGADA NULIDADE POR SUPOSTA CONTRADIÇÃO ENTRE QUESITOS – AUSÊNCIA DE PROTESTO DAS PARTES – PRECLUSÃO DA FACULDADE PROCESSUAL DE IMPUGNAR – PRECEDENTES – PEDIDO INDEFERIDO – OMISSÃO, CONTUDO, DO JUIZ-PRESIDENTE NA FORMULAÇÃO DE QUESITO PERTINENTE AO EXCESSO PÚNIVEL – FALTA DE QUESITO JURIDICAMENTE RELEVANTE E ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDÍVEL NO REGIME ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI nº 11.689/2008 – CAUSA DE NULIDADE INSANÁVEL DO JULGAMENTO DE QUE RESULTOU A CONDENAÇÃO PENAL DO RÉU – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA IMPETRAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA INVALIDAR A CONDENAÇÃO PENAL.